Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-10.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000905-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), DAILTON MIGUEL RODRIGUES - CPF: 000.732.221-60 (EMBARGANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAILTON MIGUEL RODRIGUES - CPF: 000.732.221-60 (PACIENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (EMBARGANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (EMBARGANTE), LUDIMILA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 018.368.581-40 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO HABEAS CORPUS – SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios são restritos às eivas de ambiguidade, contradição, omissão e obscuridade previstas no art. 619 do CPP, sendo inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento ou complemento da decisão embargada, objetivem rediscussão da matéria, sobre a qual o embargante não obtivera êxito.

Embargos de Declaração desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js-j

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela Dr.ª Elisangela Campos de Moraes e Dr. Pedro Pereira Campos Filho, em favor de
Dailton Miguel Rodrigues
, contra o acórdão proferido no
Habeas Corpus
nº 1000905-10.2020.8.11.0000 (Id. 36722471), sob minha relatoria, julgado em

04/03/2020, alegando omissão na análise da tese defensiva.

Sustenta, em resumo, omissão no acórdão uma vez que, embora a r. decisão tenha sido proferida levando em conta que os impetrantes tivessem se insurgido contra a falta de fundamentação concreta da decretação da prisão preventiva, os fundamentos são outros, quais sejam, a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista que não mais subsistem os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, já que os motivos e fatos são de mais de um ano atrás. (Id. 36722471).

Em contrarrazões, a Dr.ª Rosana Marra (Id. 47412952), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso interposto, eis que busca somente a rediscussão de matéria amplamente debatida e, em caso de conhecimento, no mérito, pugna pelo não acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, mantendo-se na íntegra o acórdão vergastado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020